Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701770-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MARTINS DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSE EDUARDO MARTINS DE AQUINO à decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos na folha salarial do autor, decorrentes de Nota técnica No 62/2025 - PMDF/DGP/ATJ, Informação Técnica No 4/2025 - PMDF/DGP/DPM/CAD e Memorando No 15/2025 - PMDF/DGP/DPP/AUD. O agravante é Policial Militar e, em razão de sua condenação à pena de 2 anos e 4 meses, convertida em restritiva de direito, a Administração Pública pode efetuar descontos em sua remuneração, suprimindo gratificações vinculadas ao exercício do cargo e da função, porquanto enquanto estiver cumprindo pena não faz jus à percepção de vantagens pecuniárias. É o breve relato. Concedo ao agravante a gratuidade de justiça, visto que os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). A Lei n.o 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, dispõe no art. 6o: "Suspende-se temporariamente o direito do militar em atividade, à remuneração e outros direitos pecuniários, quando: IV - no cumprimento de pena restritiva de liberdade igual ou, superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, percebendo nessa situação o soldo, os adicionais de posto ou graduação, de certificação profissional, de tempo de serviço a que fizer jus e ao auxílio-moradia, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional." No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, o conjunto probatório não infirma a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, sobretudo porque não produzido qualquer elemento concreto para evidenciar a alegada ilegalidade perpetrada pela Administração Pública no ato de aplicação dos descontos nos contracheques do autor. Ao contrário, a lei expressamente prevê a continuidade dos descontos enquanto perdurar a execução da pena, de forma que, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito reclamado. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006